Tribunal: TJSP
Processo: 1052171-66.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou inexigível a dívida sub judice e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação de ambas as partes. Insurgência da ré quanto à procedência da demanda. Apelo da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou inexigível a dívida sub judice e condenou a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais. Apelação de ambas as partes. Insurgência da ré quanto à procedência da demanda. Apelo da autora quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Apresentação de contrato com erros de identificação da parte contratante. Ausência de autenticidade do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado pela indevida negativação do nome da autora. "Quantum" indenizatório que comporta majoração para o patamar de R$10.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Precedente deste e. TJSP. Sentença reformada com relação ao valor indenizatório. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Honorários mantidos, uma vez que fixados no patamar máximo.